Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema 1169 em análise na Corte Infraconstitucional.
2. No caso, aplicando o índice correção que entende correto ao caso (TR), o Distrito Federal apontou como devido o valor de R$ 9.571,85; e este o valor incontroverso.
3. Por outro lado, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, aplicando o índice de correção defendido pela parte exequente (IPCA-e), apontou o valor do débito em R$ 21.482,12 (R$19.545,11 - crédito principal e R$ 1.937,01 - honorários advocatícios do cumprimento de sentença), valor homologado pelo Juízo e determinada a expedição dos requisitórios de pagamento, como constou na decisão agravada.
4. Contudo, não tendo ainda precluído a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, os requisitórios de pagamento devem alcançar somente a parcela incontroversa.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.